Tribunal: TJSP
Processo: 2177414-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito – Decisão agravada que reconheceu de ofício a incompetência do Foro desta Capital, para processamento e julgamento da demanda e determinou a remessa do feito à comarca na qual ocorreu o evento danoso e onde também reside o réu. Irresignação – Questões envolvendo competência, admitem a mitigação

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito – Decisão agravada que reconheceu de ofício a incompetência do Foro desta Capital, para processamento e julgamento da demanda e determinou a remessa do feito à comarca na qual ocorreu o evento danoso e onde também reside o réu. Irresignação – Questões envolvendo competência, admitem a mitigação da taxatividade do dispositivo contido no art. 1015, do CPC, tal como deliberado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo, posto que indiscutível sua urgência, decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Conhece-se, pois do recurso. No mérito, o improvimento do recurso é de rigor. Com efeito, o acidente aconteceu na comarca de Jundiaí. Iterativa jurisprudência, já firmou entendimento no sentido de que a prerrogativa de escolha do foro referida pelo art. 53, inc. V, do CPC, não se estende às locadoras de veículos envolvidos em acidente de trânsito. Trâmite da ação no foro do local do evento que também é o de domicílio do réu, se mostra mais adequado e melhor atende a intenção do legislador em garantir o acesso à justiça e a facilitação da defesa. Precedentes deste E. Tribunal – Agravo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000967936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2177414-87.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA., é agravado PAULO SERGIO DA
SILVA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS
HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2177414-87.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 2/10
Comarca: São Paulo – Foro Regional II – Santo Amaro – 11a. Vara
Cível
Agte.: Movida Locação de Veículos S/A
Agdo.: Paulo Sergio da Silva
Juiz: Antonio Carlos Santoro Filho
29a. Câmara de Direito Privado
VOTO No 8823
Ementa: Agravo de Instrumento Ação de indenização por
danos materiais decorrentes de acidente de trânsito

Decisão
agravada
que
reconheceu
de
ofício
a
incompetência do Foro desta Capital, para processamento e
julgamento da demanda e determinou a remessa do feito à
comarca na qual ocorreu o evento danoso e onde também
reside o réu. Irresignação
Questões envolvendo
competência, admitem a mitigação da taxatividade do
dispositivo contido no art. 1015, do CPC, tal como
deliberado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo, posto
que indiscutível sua urgência, decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação. Conhece-se,
pois do recurso. No mérito, o improvimento do recurso é de
rigor. Com efeito, o acidente aconteceu na comarca de
Jundiaí. Iterativa jurisprudência, já firmou entendimento no
sentido de que a prerrogativa de escolha do foro referida
pelo art. 53, inc. V, do CPC, não se estende às locadoras de
veículos envolvidos em acidente de trânsito. Trâmite da
ação no foro do local do evento que também é o de
domicílio do réu, se mostra mais adequado e melhor
atende a intenção do legislador em garantir o acesso à
justiça e a facilitação da defesa. Precedentes deste E.
Tribunal Agravo improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MOVIDA LOCAÇÃO
DE VEÍCULOS S.A., contra r. decisão inserida a fls. 82/84 deste recurso, proferida
nos autos da ação de indenização por danos materiais, movida pela agravante em
face do agravado, PAULO SERGIO DA SILVA, pela qual o Juízo a quo declinou de
sua competência para conhecimento e julgamento da ação e determinou a
redistribuição do feito à comarca de Jundiaí.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2177414-87.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 3/10
Com efeito, deliberou o Juízo a quo:
"Vistos.
Há de se pronunciar a incompetência deste Juízo para o processamento
do feito.
De fato, trata-se a autora de locadora de veículos, com abrangência em
todo o território nacional, versando a presente demanda sobre acidente de trânsito
ocorrido na comarca de Jundiaí, São Paulo, domicílio do réu.
Ora, conforme já decidido pelo STJ, a exceção prevista pelo art. 53,
inciso V, do CPC tem por escopo evitar onerosidade excessiva à vítima, mediante o
ajuizamento de ação em comarca distante de seu domicílio, proteção legal, contudo,
que carece de qualquer fundamento em relação às locadoras de veículos, em
detrimento das pessoas físicas:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
ACIDENTE DE VEÍCULOS. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR OU DO LOCAL
DO FATO. ESCOLHA QUE NÃO COMPETE À LOCADORA DE VEÍCULOS.
1. É competente o juízo do foro do domicílio do autor ou do local do
fato para a ação de reparação de dano sofrido em razão de acidente de veículos.
Isso porque a regra geral do foro do domicílio do réu não seria suficiente para
atender às necessidades decorrentes de lides relacionadas aos acidentes de trânsito,
dado que muitas vezes a vítima haveria de ajuizar a demanda em comarcas
distantes de seu domicilio ou mesmo do local do fato.
2. As pessoas jurídicas locadoras de frotas de veículos não estão
abrangidas pela prerrogativa legal de escolha do foro. Assim, não incide a regra do
art. 100, V, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973 - nem a do art.
53, V, do atual CPC - no caso de ação judicial movida pela locadora para
reparação dos danos sofridos em acidente de trânsito no qual envolvido o locatário,
ainda que o veículo seja de propriedade da locadora.
3. A escolha dada ao autor de ajuizar a ação de reparação de dano
decorrente de acidente de veículos é exceção à regra geral de competência, definida
pelo foro do domicílio do réu. Não se pode dar à exceção interpretação tão
extensiva a ponto de subverter o escopo da regra legal, mormente quando importar
em privilégio à pessoa jurídica cujo negócio é alugar veículos em todo território
nacional em detrimento da defesa do réu pessoa física.
4. Hipótese em que ambos os envolvidos no acidente, possíveis vítimas
o locatário do veículo e o réu - têm domicílio no local onde ocorreu o acidente,
comarca de Porto Alegre, não atendendo à finalidade da lei a tramitação da causa
em Minas Gerais, sede da autora, empresa proprietária e locadora do veículo.
5. Embargos de declaração acolhidos.(EDcl no AgRg no Ag
1366967/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 26/05/2017)
Ante o exposto, declino da competência deste Juízo e determino a
redistribuição dos autos à comarca de Jundiaí / SP.
Intime-se." (fls. 82/84 agravo).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2177414-87.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 4/10
Após defender o cabimento do recurso (fls. 3/4), diz a agravante que foi
escolhido o Foro Regional de Santo Amaro, Comarca da Capital/SP, tendo em conta
que abrange a área territorial de sua sede, o que implica na conclusão de que é o
competente para processamento e julgamento da demanda, ex vi do que dispõe o art.
53, V, do CPC.
Não obstante, o Juízo a quo declinou de ofício da competência, sob o
fundamento de que locadoras de veículos não estão abrangidas pela prerrogativa
legal de escolha de foro, razão pela qual, não incide na espécie, o quanto dispõe o
art. 53, inc. V, do CPC.
Assevera a agravante que a hipótese cuida de competência territorial, de
natureza relativa.
Destarte, o Juízo a quo, face o que dispõe a Súm. 33 do C. STJ, não
poderia ter declinado de ofício de sua competência.
No mais, tece considerações acerca do dispositivo contido no art. 53, V,
do CPC, fazendo referência a jurisprudência que entende aplicável à espécie (fls.
8/10).
Asseverou que não possui qualquer relação jurídica/comercial com a
parte agravada.
Destarte, afigura-se inaplicável o CDC à espécie.
Finaliza, requerendo seja concedido efeito suspensivo ao recurso e ao
final, o provimento para que reformada a r. decisão agravada, o feito permaneça
junto ao Juízo de Origem, para processamento e julgamento.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 85/86).
O agravo foi recebido e a ele atribuído efeito suspensivo (fls. 88/91).
Oposição ao julgamento virtual, a fls. 97.
A carta de intimação encaminhada ao agravado para contraminuta foi
devolvida sem cumprimento, com a anotação de que o destinatário mudou-se (fls.
101).
É o relatório.
Cuidam os autos de origem, de ação de indenização por danos materiais,
promovida por Movida Locação de Veículos S/A, contra Paulo Sergio da Silva, na
qual a autora alega que no dia 01 de fevereiro de 2018, veículo de sua propriedade,
marca Renault, modelo Logan, placas QMS5821, conduzido por Ana Carolina

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2177414-87.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 5/10
Alves de Moraes, trafegava pela Avenida Prefeito Luís Latorre, em São Paulo/SP.
A condutora estancou a marcha do veículo em obediência a sinalização
de “Parada Obrigatória”, ocasião em que o réu, conduzindo veículo Volkswagen
Jetta 2.0, placas FDU0407, colidiu com a traseira do carro pertencente à agravante.
Face à dinâmica do acidente, diz a autora, ora agravante que o réu foi o
responsável pelo evento danoso, razão pela qual ajuizou a ação indenizatória de
origem.
Ao receber o feito, o Juízo a quo reconheceu, de ofício, sua
incompetência para julgamento da demanda, o que motivou a interposição deste
recurso.
Pois bem.
1) De início, consigno que a r. decisão agravada que, ex officio, declarou
a incompetência do Juízo a quo para julgamento da controvérsia, não está elencada
nos incisos do artigo 1.015, NCPC, que dispõe sobre as hipóteses de interposição de
recurso de agravo de instrumento.
Contudo, em recente decisão, proferida em sede de recurso repetitivo, o
C. Superior Tribunal de Justiça admitiu mitigação da taxatividade do aludido
dispositivo legal.
Veja-se o julgamento dos Recursos de no 1.696.396/MT e no
1.704.520/MT:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015
DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS
NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL.
POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA
IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o
rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do
CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou
exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra
decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos
incisos do referido dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias
proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos
especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas
as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual
recurso de apelação".
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que
o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2177414-87.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 6/10
e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais
do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do
art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria
absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas
admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz
para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as
normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses
em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas
no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode
desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente
exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das
interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado
pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa
hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder
Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a
seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por
isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta
taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial
repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente
interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da
presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões
interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para
determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade,
conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à
competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não
examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de
urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e
parcialmente provido” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) g.n.
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015
DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS
NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL.
POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA
IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o
rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do
CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou
exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra
decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2177414-87.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 7/10
incisos do referido dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias
proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos
especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas
as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual
recurso de apelação".
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que
o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina
e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais
do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do
art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria
absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas
admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz
para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as
normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses
em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas
no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode
desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente
exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das
interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado
pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa
hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder
Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a
seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por
isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta
taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica
firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão
nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido
admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula
os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às
decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para
determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade,
conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à
competência.
9- Recurso especial conhecido e provido” (REsp 1704520/MT, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe
19/12/2018).
Questões
envolvendo
competência,
admitem
a
mitigação
da
taxatividade, posto que indiscutível sua urgência, decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2177414-87.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 8/10
Portanto, de rigor o conhecimento do recurso.
2) Adentrando o mérito, consigno, por oportuno, que o AR relativo à
correspondência expedida para intimação pessoal do agravado para contraminuta,
retornou negativo.
Todavia, este recurso foi interposto contra decisão proferida, antes da
citação da parte agravada.
Em outras palavras, a parte agravada ainda não integrou a lide.
Destarte, o resultado infrutífero da diligência somado ao fato de que não
houve instauração do contraditório perante o Juízo de origem, não se constitui
empecilho ao julgamento do recurso.
Prosseguindo, anoto, como acima observado, que cuidam os autos de
origem, de ação de indenização decorrente de acidente de trânsito .
Segundo dispositivo contido no art. 53, inc. V, do CPC, em se tratando
de ação de reparação de danos sofridos em razão de acidente de trânsito, é conferida
ao autor a possibilidade de ajuizamento da demanda, em seu domicílio ou no local
do fato.
Porém, in casu, a autora/agravante é pessoa jurídica, cujo objeto, tem por
escopo, a locação de veículos e segundo o que consta de seu sítio eletrônico
(https://www.movida.com.br/lojas), possui lojas em diversas cidades, em todo o
território nacional.
Portanto, face a tal característica, facultar a ela, no caso de acidente
envolvendo veículos de sua frota, a escolha do foro de sua sede, por vezes localizado
distante do local do evento danoso, implicaria em lhe propiciar condição por demais
vantajosa.
In casu, o acidente, contrariamente ao alegado na inicial da ação de
origem, aconteceu na cidade de Jundiaí, como atesta o Boletim de Ocorrência
inserido a fls. 46/47 destes autos (fls. 33/34 dos autos de origem).
De fato, o documento inserido a fls. 46/47, a favor do qual milita
presunção de veracidade, dá conta de que o evento danoso teve lugar na cidade de
Jundiaí, na Avenida Prefeito Luís Latore.
O réu, por sua vez, segundo a própria agravante, reside na cidade de
Jundiaí (fls. 14).
Este Egrégio Tribunal, já firmou entendimento, em se tratando de
situações análogas à dos autos que que as empresas detentoras de frotas de veículos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2177414-87.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 9/10
não podem se valer do disposto no inc. V, do art. 53, do CPC.
A propósito, veja-se:
“Agravo de instrumento. Acidente de trânsito. Ação de indenização por
danos materiais. Opção de ajuizamento no domicílio da autora, pessoa jurídica
locadora de veículos. Decisão agravada que reconheceu a incompetência territorial
do juízo, determinando a remessa dos autos ao foro do local dos fatos.
Possibilidade. Acidente que ocorreu em Minas Gerais. Corréus que residem em
Brumadinho e Igarapé. Pessoa jurídica que possui domicílios em todo o país.
Ajuizamento da ação no foro do local dos fatos que se mostra mais adequado ao
deslinde da demanda, melhor atendendo a intenção do legislador em garantir o
acesso à justiça e a facilitação da defesa. Precedentes deste E. Tribunal e também
do C. STJ. Decisão mantida. Agravo de instrumento improvido.” Agravo de
Instrumento no 2166895-19.2020.8.26.0000 Rel. Ruy Coppola 32a. Câmara de
Direito Privado j. 03.09.2020.
“Processual. Agravo de instrumento. Decisão agravada que não
acolheu arguição de incompetência territorial, no âmbito de demanda indenizatória
derivada de acidente de trânsito. Conhecimento do recurso, sem embargo de não
inserida a decisão no rol do art. 1.015 do CPC, tendo em vista não se mostrar
razoável a perspectiva de tolerar o desenvolvimento de todo o processamento
perante juiz potencialmente equivocado. Sistema de recorribilidade diferida que
somente se justifica desde que seja capaz de permitir o controle eficaz, no momento
próprio, da justiça de decisão interlocutória. Flexibilização imperiosa no caso.
Recurso conhecido. Processual. Competência. Demanda indenizatória derivada de
acidente de trânsito. Decisão agravada que manteve a competência territorial,
correspondente ao foro da sede da pessoa jurídica autora, nos termos do art. 53,
V, do CPC. Descabimento. Prerrogativa de escolha do foro que não se estende às
locadoras de veículos envolvidos em acidente de trânsito. Manifesto prejuízo à
defesa. Precedente do STJ. Competência, no caso, do foro do local do acidente.
Consideração, de outra parte, ainda que se admitisse a prevalência do domicílio da
parte autora, que haveria de levar em conta o endereço da sucursal em que
celebrada a locação, não a sede geral da empresa no território nacional. Hipótese
em que a demanda foi ajuizada em Mogi das Cruzes/SP, quanto a acidente ocorrido
em Goiânia/GO, com réus residentes nessa mesma citada e locação, ao que tudo
indica, ali também contratada. Decisão de Primeiro Grau reformada, com
redistribuição da demanda indenizatória a uma das Varas Cíveis da Comarca de
Goiânia/GO. Agravo de instrumento dos réus provido.” (Agravo de Instrumento no
2038369-34.2020.8.26.0000 Rel. Fabio Tabosa 29a. Câmara de Direito Privado
j. 22.07.2020).
Mas não é só.
Analisando-se a situação sob outro ângulo, verifico que a condutora e
presumida locatária do veículo tem seu domicílio na cidade de Jundiaí e em tal
comarca usava o veículo locado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2177414-87.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 10/10
Não é, portanto, razoável pressupor que a locação tenha ocorrido na
cidade de São Paulo, onde a agravante tem sua sede.
Anote-se que em consulta ao sítio eletrônico da agravante, constatei,
nesta data, que ela possui loja na cidade de Jundiaí.
A propósito, veja-se: https://www.movida.com.br/loja/jundiai
Portanto, ainda que se cogite, como mero exercício retórico, da
aplicação à espécie, da regra consubstanciada no art. 53, V, do CPC, o domicílio da
pessoa jurídica a ser considerado para todos os efeitos não seria o de sua sede, mas o
da filial.
Ante todo o exposto, bem se vê que razão não há para que o
processamento da demanda aconteça perante o Juízo de origem, desta Capital,
cabendo anotar que o trâmite da ação no foro do local dos fatos, que, in casu,
também é o de domicílio do réu, se mostra mais adequado, melhor atendendo a
intenção do legislador em garantir o acesso à justiça e a facilitação da defesa.
Destarte, o improvimento do recurso é medida que se impõe.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator